Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. GASTOS SUPÉRFLUOS E EXCESSIVOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão proferida em sede de agravo de instrumento tem natureza perfunctória, porquanto voltada a sanar questão urgente em momento processual em que ainda não se esgotou a marcha probatória. Desse modo, o julgador não está adstrito à decisão anteriormente prolatada se sobrevierem novos fatos e elementos aptos a amparar a mudança no julgamento.
2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 20% sobre a remuneração mensal líquida da parte devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência digna da executada e de sua família, o deferimento da constrição de parcela das verbas de natureza alimentar é medida impositiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.